Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703508-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documento de ID 24618539. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator